Tribunal: TJSP
Processo: 1002061-46.2021.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral - fornecimento de energia elétrica - diferença de consumo – defesa que alega faturamento pela média em razão das restrições da Covid-19, mas sem nada esclarecer sobre os reais motivos das cobranças excessivas - ré que não se desincumbiu do ônus probatório - reconhecimento da inexigibilidade dos débitos imputados à

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral - fornecimento de energia elétrica - diferença de consumo – defesa que alega faturamento pela média em razão das restrições da Covid-19, mas sem nada esclarecer sobre os reais motivos das cobranças excessivas - ré que não se desincumbiu do ônus probatório - reconhecimento da inexigibilidade dos débitos imputados à autora - danos morais configurados - fixação em R$5.000,00 – ação parcialmente procedente – recurso da ré improvido.*